Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0714591-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO AGRAVADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração em que agravante/embargante, Sandra Ferraz Cordeiro, alega contradição entre a decisão proferida por este Julgador em sede de plantão e o pedido contido no agravo. Alega, em síntese, que: 1) o fundamento para a suspensão da decisão interlocutória recorrida foi o fato de haver prejudicial externa heterogênea, bem como devido ao fato de tramitarem perante a 6a Vara Cível ações que discutem o mérito; 2) a agravante encontra-se hospitalizada aguardando cirurgia e, com base na dignidade humana faz jus, ainda que temporariamente à suspensão da decisão recorrida; 3) a decisão que indeferiu a tutela antecipada é extra petita em relação ao pedido feito e, por isso, contraditória. Sem razão a embargante/agravante. Inicialmente há que se esclarecer que a contradição autorizativa da oposição de embargos de declaração é aquela verificada quando há incoerência entre as proposições da motivação da decisão e o dispositivo, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão ora embargada tem o seguinte teor: “(...) Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Analisados os autos do processo no 0706761-60.2025.8.07.0001, em que a ora agravante, Sandra Ferraz Cordeiro, pretende a anulação do leilão do imóvel objeto dos autos, verifico que naqueles foi indeferida a tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Em atenção à decisão precedente, a primeira requerida se manifestou ao ID 229265283, trazendo, dentre outros documentos, a comprovação das diversas diligências efetuadas na tentativa de realizar a intimação pessoal da autora (ID 229265288). Foram empreendidas duas diligências no atual endereço da autora (indicado na inicial), tentou-se a intimação por hora certa, via cartório de notas, por carta registrada, e-mail e edital. Nota-se, inclusive, que, em 05/12/2024, em tentativa de intimação via Cartório do 4o Ofício de Notas, a autora foi localizada, mas se recusou a receber o documento (Id. 229265288). Assim, reputo suficientemente demonstrada pela primeira requerida o esgotamento das tentativas cabíveis para intimação pessoal da autora, antes de realizá-la via edital. Ademais, na ação de imissão na posse (n. 0701169-35), em curso perante a 23a Vara Cível de Brasília, ajuizada pela segunda ré em face da autora, foi prolatada sentença de procedência em 15/03/2025, com determinação para que a autora desocupe o imóvel sob pena de despejo compulsório. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da autora, pelo que, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.(...)” (Destaquei) No ponto, não há notícia de eventual interposição de agravo de instrumento com efeitos suspensivo contra essa decisão. Quanto aos demais argumentos, verifico que foram analisados pela r. sentença, que confirmou a tutela de urgência concedida à autora/agravada, Máxima Negócios Imobiliários Ltda., nos seguintes termos (ID 228737139 do processo de referência): “(...) Do mesmo modo, incabível a suspensão do processo. Isso porque o mero ajuizamento visando suspender os efeitos do leilão não são suficientes para afastar eventual direito da autora de imissão na posse do imóvel adquirido. Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo. Ausente questões preliminares e considerando que o processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. No mérito, o pedido é procedente. O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Consta dos autos que a parte autora é proprietária do referido imóvel, conforme ID 222411423. No mesmo sentido, o art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. Ademais, permitir que a ré continue no imóvel traduziria inegável insegurança jurídica ao arrematante, que adquiriu o bem em leilão público, mas está despojado de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade. Importante ressaltar ainda que este Juízo não é competente para apreciar as demais teses defensivas da ré (vícios na arrematação, nulidade dos atos expropriatórios e de consolidação da propriedade e do bem de família), que devem ser apreciadas pelo Juízo responsável pelo leilão, de modo que elas não têm o condão de afastar a conclusão obtida na presente sentença. Por fim, não se justifica a concessão de novo prazo de 120 dias para desocupação do imóvel, sobretudo quando a aquisição se deu em 20 de dezembro de 2024 e a autora já teve tempo hábil para desocupação voluntária. Diante do exposto, confirmando a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinada, em favor da autora, a imissão na posse do imóvel Apartamento n. 324, do Bloco “H”, da Superquadra Norte 216 (duzentos e dezesseis), CEP: 70875-000, matrícula 17524 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Caso ultrapassado o prazo concedido no deferimento da tutela de urgência, fica autorizada a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida, nos moldes da decisão ID 222496479. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (...)” Os fundamentos utilizados para negar a tutela antecipada foram exatamente o indeferimento da tutela de urgência na ação em que a ora agravante busca a anulação do leilão do imóvel e a prolação de sentença na ação de imissão na posse, esclarecendo-se que o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre os que são indispensáveis para desate da matéria submetida a julgamento. O que pretende a embargante é, na verdade, a reconsideração da decisão, o que é vedado em sede de plantão, nos termos dispostos no §2o, do artigo 3o do Ato Regimental no2 de 13/06/2017: § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Sandra Ferraz Cordeiro. Encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista